Tribunal: STF
Processo: AI 594398
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA:
   INADMISSIBILIDADE. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
   DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.